Tribunal: TJES
Processo: 0000258-31.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000258-31.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO COELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000258-31.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PAULO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§

4
º,
INCISO
S I E

I
V
,
DO CÓDIGO PENAL
–

ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE SIMPLES – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS -
REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL –
NÃO CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – READEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente confirmadas através das provas materiais e orais contidas nos autos, que conduzem a um juízo de culpabilidade do réu, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório e desclassificatório formulados pela defesa. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-baes em seu patamar de partida. 3. Descabida a readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa o dano moral sofrido pela ofendida, balizado nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000258-31.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO PAULO COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO
PAULO COELHO
, por irresignado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de novembro de 2017, o denunciado e outros comparsas, em concurso de vontade e unidade de propósitos, subtraíram para si uma TV plana de 32 polegadas, marca LG, cor preta; um aparelho receptor da OI TV de cor preta; uma botija de gás; uma máquina de cortar cabelo prateada com detalhes em azul; um telefone já desativado; um carrinho de música e diversas peças de roupas, tudo de propriedade do Sr. Vagner José Tedesco que sofreu prejuízo estimado de R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais).

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante busca a sua absolvição. Alternativamente, almeja a desclassificação do delito para furto simples. Busca ainda, a redução da pena-base para o patamar mínimo legal. Ao final, requer o afastamento do valor fixado a título de indenização civil à vítima, e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pelo desprovimento do recurso defensivo.

Pois bem.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada através do auto de apreensão e entrega de fls. 27, e relatório fotográfico de fls. 17/21.

Em seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Conforme se extrai dos autos e da sentença condenatória, em Juízo, a vítima Vagner José Tedesco confirmou os fetos narrados na seara inquisitiva, que tomou conhecimento de que o acusado, junto dos demais furtou objetos de sua casa, sendo vistos por vizinhos carregando os referidos objetos.

Por sua vez, a testemunha Genivaldo Morelo, na fase judicial, narrou que presenciou o acusado João Paulo Coelho, nos dias dos fatos carregando uma televisão, tomando conhecimento posteriormente que o objeto havia sido subtraído da residência do ofendido.

Nesse mesmo sentido as declarações da testemunha Elias Ferreira Cruz, asseverando que nos dias dos fatos viu o acusado andando com uma televisão enrolada num lençol, vindo a saber posteriormente que o objeto havia sido furtado.

Portanto, sendo robusta e coesa a prova carreada no decorrer da instrução criminal, demonstrando ser o réu autor do crime narrado na exordial acusatória, mostra-se descabida a tese absolutória formulada pela defesa.

Ademais, inviável a desclassificação do crime para a modalidade simples, eis que os autos demonstram à saciedade que o delito foi cometido em concurso de pessoas, e ainda, o relatório fotográfico de fls. 17/21 apontam que houve rompimento de obstáculo, para a consecução do crime, eis que uma janela foi quebrada para tal intento.

Neste sentido:

3. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando conjunto probatório suficiente para sustentar eventual condenação dos réus. 4. A conduta do réu, em atribuir-se falsa identidade (art. 307/CP), passando-se por outra pessoa que não apresenta registros criminais anteriores, evidencia, de forma inequívoca, a intenção de ludibriar as autoridades e atrapalhar a instrução criminal para obter vantagem para se esquivar de possível condenação. 5. Recursos desprovidos. (TJDF; APR 07044.24-13.2021.8.07.0010; 177.9809; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 31/10/2023; Publ. PJe 23/11/2023)
.

Adiante, a defesa requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal.

Como sabido, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado, milita em seu desfavor as
circunstâncias
do delito, tornando assim, inviável, o acolhimento do pleito defensivo.

Neste sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
há de se registrar que, como circunstância judicial, tal situação do delito ter sido praticado em concurso de pessoas se mostrou particularmente desfavorável ao réu, uma vez que o crime foi praticado por 05 (cinco) criminosos em concurso, autorizando, de sobremaneira, a exasperação da reprimenda
(...)”.

Em seguida, a defesa formula pedido de readequação dos valores fixados na sentença a título de indenização à vítima.

Novamente aos autos, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para a pretendida readequação do valor indenizatório fixado na sentença, eis que expressa a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Ademais, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça,
“a fixação de indenização acerca dos danos materiais referentes, com base nos prejuízos patrimoniais concretos e nos danos morais suportados pela vítima em razão da conduta do acusado se mostrou plenamente escorreita e conforme o que determina a lei
(...)”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Por fim, levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

5
00,00 (q
uinhentos
reais)
, em favor do Dr. Rogério dos Santos Ribeiro Silva, OAB/ES nº 20.983, advogado nomeado para patrocinar a defesa do acusado.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.